Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-50.2017.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-50.2017.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: BRANT E FIRMO LTDA - ME (REDE FARMACIA REAL - DROGARIA E PERFUMARIA)

Advogado(s)
:
CAMILO ABREU SIMOES, BRENO JOSE TELES E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTIMAÇÃO GENÉRICA PARA IMPUGNAÇÃO DA EXECUÇÃO. CONFUSÃO ENTRE MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em alegada contradição no acórdão, sob o argumento de que o Município de Esplanada teria sido devidamente intimado para apresentar planilha de cálculos, nos termos do documento de ID 50299649, mas não o fez. Requereu-se, assim, o esclarecimento da omissão/contradição apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há, no acórdão embargado, vício de contradição decorrente da suposta intimação do Município para apresentação da planilha de cálculos e, consequentemente, se estão presentes os pressupostos legais de admissibilidade dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegada contradição apontada pela embargante confunde a intimação genérica para impugnação da execução (ID 50299649) com a intimação específica para apresentação de memória de cálculo, que somente é cabível após constatada a omissão da Fazenda Pública na fase adequada.

5. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local excepciona a regra do art. 535, § 2º, do CPC, admitindo a intimação específica da Fazenda Pública para apresentação de memória de cálculo, desde que ausente essa peça na impugnação inicial.

6. Não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração com o fim de rediscutir matéria já decidida.

7. Alegações dissociadas do fundamento técnico-processual da decisão, como a suposta ação autônoma proposta pelo Município, são irrelevantes para o deslinde da controvérsia analisada e não impõem pronunciamento judicial específico.

8. A utilização dos embargos com objetivo meramente protelatório ou de rediscussão indevida pode ensejar aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A intimação genérica para impugnação da execução não supre a necessidade de intimação específica para apresentação de memória de cálculo quando esta se faz necessária.

3. A ausência de manifestação sobre pontos irrelevantes ou dissociados do fundamento da decisão não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionados expressamente os precedentes; apenas referência genérica ao entendimento consolidado no STJ e no Tribunal de Justiça local, os quais já foram utilizados no voto embargado.

Jurisprudência relevante citada: Não foram mencionados precedentes específicos, havendo apenas referência genérica a entendimento consolidado no STJ e no Tribunal de Justiça local, já utilizado na fundamentação do voto embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração nº8000528-50.2017.8.05.0077
, em que figuram, como embargante,
BRANT E FIRMO LTDA - ME
, e, como embargado,
MUNICÍPIO DE ESPLANADA.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
, em
REJEITAR
os aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça